Tribunal: TJBA
Processo: 8000920-42.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000920-42.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO MACIEL DULTRA SOBRINHO

APELADO: CONSORCIO TBK

Advogado(s)
:
DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE NETO, LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (OPERAÇÃO PIPA).
IDENTIFICAÇÃO
DE FRAUDE EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO (MEM). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor, motorista credenciado no programa "Operação Pipa", foi acusado pela empresa ré, responsável pelo monitoramento, de ter fraudado o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) instalado em seu veículo, o que o impediu de trabalhar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a comunicação feita pelo consórcio responsável pelo monitoramento ao Exército Brasileiro, acerca de suposta adulteração em equipamento, configura ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECID
I
R

3.
A comunicação da avaria no equipamento ao Exército Brasileiro, amparada em parecer técnico que atestou a existência de adulteração deliberada ("solda proposital"), constitui
exercício regular de um direito reconhecido
, excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil. A ré agiu no cumprimento de seu dever contratual de fiscalização, não praticando ato ilícito.

4.
O laudo técnico, ainda que produzido unilateralmente, não foi desconstituído por contraprova, prevalecendo sobre o "Check List/Termo de Responsabilidade", que se limitou a uma análise externa e superficial do equipamento
e
já apontava uma anormalidade: a "inversão dos sim cards" (ID 924761
8
9), o que por si só já indiciava alguma forma de manipulação. Cabia ao autor, que detinha a posse e guarda do bem, o ônus de comprovar que não foi o responsável pela fraude, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E T
E
SE

5.
Recurso de Apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186 e 188, I.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

80
00920
-
42
.
20
16
.8.05.0
168
, em que
é
Apelante
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA

e Apelad
o

CONSÓRCIO TBK.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos
termos do
voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA